Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-08.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000179-08.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MURILO DORNELLES DA CUNHA

Advogado(s)
:
PATRICIA DE OLIVEIRA DE MIRANDA

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CRIME DE TRÂNSITO PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ALUCINÓGENA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto em favor do investigado.

Fato relevante
: Em 06 de junho de 2021, por volta das 18h39min, na Rua Professor José Seabra, Centro, município de Barreiras/BA, o investigado conduzia veículo automotor em via pública sob efeito de substância alucinógena, com capacidade psicomotora alterada, configurando, em tese, infração penal prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

Decisão recorrida
: O Magistrado de primeiro grau recusou a homologação do ANPP sob o fundamento de que o acordo estaria sendo utilizado pelo Ministério Público para suprir informalmente falhas estatais na fiscalização do trânsito, desvirtuando a política criminal fragmentária e subsidiária preconizada no Código de Trânsito Brasileiro.

Pedido ministerial
: O órgão acusatório requer a reforma da decisão para que seja determinada a homologação do acordo de não persecução penal celebrado com o investigado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A controvérsia consiste em saber se é necessária a prévia instauração de processo administrativo de fiscalização de trânsito para viabilizar a celebração e homologação de Acordo de Não Persecução Penal em crime de trânsito, ou se a ausência desse procedimento administrativo constitui impedimento à aplicação do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, discute-se se o juízo pode recusar a homologação do ANPP com fundamento em alegada inadequação da política criminal adotada pelo Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública.

II.

RAZÕES DE DECIDIR:

- Da admissibilidade do recurso
: O Recurso em Sentido Estrito é a via adequada para impugnar decisão que recusa homologação ao acordo de não persecução penal, nos termos do art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019. A preliminar de não cabimento arguida pela Defesa não merece prosperar, porquanto há expressa previsão legal de cabimento recursal.

Do preenchimento dos requisitos legais do ANPP
: O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, constitui instrumento de justiça consensual aplicável a infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos. No caso em análise, o crime de condução de veículo sob influência de substância psicoativa (art. 306 do CTB) possui pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir, enquadrando-se perfeitamente nos requisitos objetivos do instituto.

Da titularidade exclusiva da ação penal pública pelo Ministério Público
: A Constituição Federal, em seu art. 129, inciso I, atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, conferindo ao órgão ministerial a prerrogativa de avaliar a oportunidade e conveniência da persecução penal, respeitados os limites legais. A propositura do ANPP constitui manifestação legítima dessa atribuição constitucional, inserindo-se no âmbito da discricionariedade regrada do Parquet.

Da desnecessidade de prévio processo administrativo de trânsito
: Não há qualquer exigência legal de prévia instauração de processo administrativo de fiscalização de trânsito como condição para a deflagração da ação penal ou para a celebração de acordo de não persecução penal em crimes de trânsito. A infração penal e a infração administrativa de trânsito são autônomas e independentes, regendo-se por princípios e procedimentos distintos, conforme consagrado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Da impossibilidade de controle judicial sobre a política criminal do Ministério Público
: O Poder Judiciário não pode substituir-se ao Ministério Público na avaliação da conveniência e oportunidade da propositura do ANPP, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à independência funcional do órgão ministerial. O controle judicial limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais objetivos e à legalidade das condições propostas, não se estendendo ao mérito da escolha da política criminal adotada pelo Parquet.

Do desvirtuamento do instituto do ANPP alegado pelo juízo a quo
: A alegação de que o acordo estaria sendo utilizado para suprir falhas estatais na fiscalização do trânsito não encontra respaldo jurídico. O ANPP constitui instrumento legítimo de resolução consensual de conflitos penais, alinhado aos princípios da economia processual, celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, não havendo qualquer impedimento à sua aplicação em crimes de trânsito que preencham os requisitos legais.

Da inexistência de justa causa para arquivamento
: O caso não se enquadra na hipótese de arquivamento por ausência de justa causa, porquanto há elementos mínimos de informação que evidenciam a materialidade e indícios de autoria da infração penal. O ANPP pressupõe justamente a confissão formal e circunstanciada da infração penal, constituindo alternativa à ação penal, e não ao arquivamento.

Do papel subsidiário do direito penal
: A aplicação do ANPP em crimes de menor potencial ofensivo, como os delitos de trânsito sem violência ou grave ameaça, está em perfeita consonância com os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, evitando-se a movimentação desnecessária da máquina judiciária e possibilitando a responsabilização célere e eficaz do investigado mediante condições adequadas ao caso concreto.

III.

DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, determinando-se ao Juízo de primeiro grau a homologação do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério Público e o investigado.

-
Tese de julgamento
: "1. O Recurso em Sentido Estrito é a via adequada para impugnar decisão que recusa homologação ao acordo de não persecução penal, nos termos do art. 581, XXV, do Código de Processo Penal. 2. Não se exige prévia instauração de processo administrativo de fiscalização de trânsito como condição para a celebração de acordo de não persecução penal em crimes de trânsito, porquanto as esferas administrativa e penal são autônomas e independentes. 3. O controle judicial sobre o acordo de não persecução penal limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais objetivos e à legalidade das condições propostas, não se estendendo ao mérito da política criminal adotada pelo Ministério Público, sob pena de violação à titularidade exclusiva da ação penal pública e à independência funcional do órgão ministerial. 4. A aplicação do ANPP em crimes de trânsito sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, está em consonância com os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal."

-
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 28-A e 581, XXV; CTB, art. 306; Lei nº 13.964/2019.

-
Jurisprudência relevante citada
: (indicar precedentes do STF, STJ ou tribunais locais, caso tenham sido citados no voto original).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
8000179-08.2023.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras-BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido

MURILO DORNELLES DA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
.